Tribunal: TJSP
Processo: 1003811-08.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de dano – Culpa incontroversa – Danos materiais – Dever de ressarcimento das despesas tidas com a cirurgia plástica realizada pela vítima – Danos estéticos de caráter moderado – Cirurgia plástica que, embora possa amenizar o aspectos, não apaga os danos permanentes – Aspecto da vítima que deve ser levado em consideração – Valor da indenização

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de dano – Culpa incontroversa – Danos materiais – Dever de ressarcimento das despesas tidas com a cirurgia plástica realizada pela vítima – Danos estéticos de caráter moderado – Cirurgia plástica que, embora possa amenizar o aspectos, não apaga os danos permanentes – Aspecto da vítima que deve ser levado em consideração – Valor da indenização majorado.

Apelação provida.